Tribunal: TJBA
Processo: 0313873-59.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0313873-59.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Marcelo dos Santos Guimaraes

Advogado(s)
:
LUCIANO DA COSTA BITTENCOURT, ANDRE ALMEIDA MATOS DE OLIVEIRA PINTO

APELADO: Hanilton Augusto da Silva

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO REALIZADO COM BANCO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. POSTERIOR CONTRATO DE GAVETA FIRMADO ENTRE O MUTUÁRIO E TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. ART. 373, II DO CPC. RESCISÃO CONTRATUAL COM DESOCUPAÇÃO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

O apelante interpôs recurso contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente o pedido inicial em Ação de Rito Ordinário, determinando a rescisão do contrato entre as partes, a desocupação do imóvel pelo réu e o pagamento de custas e honorários advocatícios.

O recorrente alegou cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas adicionais, bem como sustentou a quitação do contrato de mútuo, requerendo a nulidade da sentença e a oportunidade de produção probatória. Prova documental que deveria ter sido juntada com a contestação, o que não foi feito. Ausência de necessidade de produção de outras provas.

A sentença foi mantida, sendo rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa e analisado o mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e verificar a procedência do pedido de rescisão contratual, considerando as alegações de quitação do contrato de mútuo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide foi considerado adequado, uma vez que as ações de cobrança baseiam-se em provas essencialmente documentais, não havendo necessidade de outras provas (art. 370 do CPC).

O contrato de gaveta, informalmente utilizado para transferir direitos sobre imóveis sem registro em cartório, não transfere propriedade juridicamente válida, conforme art. 1.245 do Código Civil.

O apelante não comprovou a quitação das parcelas do contrato de mútuo. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia ao réu o ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A jurisprudência confirma que a inadimplência em contratos de gaveta, sem comprovação de quitação, autoriza a rescisão contratual e a reintegração de posse do imóvel (TJ-SP - Apelação Cível: 1000552-72.2020.8.26.0510).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes à solução da controvérsia, sendo inviável o reconhecimento de quitação de contrato de gaveta sem a comprovação documental pelo réu."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 370 e 373, II.

Código Civil, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 1000552-72.2020.8.26.0510.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0313873-59.2012.8.05.0001, originários da Comarca de Salvador (BA), apelante MARCELO DOS SANTOS GUIMARÃES e apelado HANILTON AUGUSTO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NE
GAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II